Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ANTONIO TEIXEIRA MUNIZ em face de despacho proferido (ID de origem 191102912) pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704285-08.2023.8.07.0005, determinou a liberação de valores em benefício do agravante, bem como entendeu que o agravante teria anuído à planilha apresentada pela contadoria judicial, embora não tenha sido intimado para tal.
3. Decisão proferida pelo Relator (ID 58378312) indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Nas razões recursais, alega o agravante em breve síntese que, em razão do pagamento parcial da dívida, peticionou nos autos do Cumprimento de Sentença, apresentando os cálculos ainda devidos, contemplando a incidência dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a execução, e que o Juízo de origem, em despacho determinou a remessa dos autos ao contador para elaboração dos cálculos, decotando os pretendidos honorários de advogado sobre o total da execução. Ressalta que apurado o valor pelo contador não foi oportunizada manifestação ao credor, tendo sido o devedor intimado para pagamento. O agravante pugnou pela liberação do valor depositado pelo devedor, oportunidade que o Juízo de origem decidiu que houve a conformação do mesmo, com os cálculos elaborados. Sustenta como plausibilidade de seu direito jurisprudências do Eg. TJDFT que já fixou entendimento de que é devido a incidência de 10% (dez por cento) de honorários sobre o cumprimento de sentença. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de afastar a preclusão reconhecida na origem, quanto aos cálculos judiciais, bem como pede a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o crédito exequendo.
5. A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.
6. Ao ID de origem 188634030, no dia 04.03.2024, a contadoria judicial apresentou planilha que apontou a existência de débito remanescente no importe de R$ 398,69. Ao ID de origem 188852924, no dia 05.03.2024, o juízo de origem determinou a intimação da agravada para efetuar o pagamento débito apurado pelo órgão auxiliar.
7. Ao ID de origem 189199325, no dia 08.03.2024, o agravante requereu a juntada de instrumento de procuração, bem como indicou conta bancária para recebimento da quantia a si devida. Diante do exposto, conclui-se que o agravante, conquanto não tenha sido determinada sua intimação para manifestação quanto ao estudo técnico da contadoria judicial, compareceu espontaneamente aos autos, não tendo sido requerida a providência que ora se busca neste agravo de instrumento. Assim, é patente a preclusão quanto à possibilidade de se insurgir quanto aos cálculos. Nesse contexto, o artigo 282, § 1o, do CPC, prevê que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”, o que se evidencia no caso.
8. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a decisão ID de origem 174337664, que deferiu o processamento do cumprimento de sentença, foi expressa que, em caso de ausência de pagamento, incidiria tão somente a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1o, do CPC, cujo pronunciamento não foi objeto de recurso, a tempo e modo.
9. Ao ID de origem 177714284, no dia 09.11.2023, o agravante apresentou petição para requerer ao juízo a incidência de honorários advocatícios sobre o débito perseguido, tendo a decisão ID de origem 177887329, proferida em 10.11.2023, ordenado o decote dos honorários advocatícios, por falta de previsão legal. Com isso, a pretensão do agravante encontra-se notadamente alcançada pela preclusão, uma vez que o presente agravo foi interposto em 23.04.2023, de modo que, ainda que tacitamente, acatou o indeferimento do pedido de honorários advocatícios.
10. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.